Tribunal: TJBA
Processo: 0000419-38.2011.8.05.0125
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000419-38.2011.8.05.0125

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ESTAÇÕES DE RADIO-BASE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTITUIÇÃO DE TAXA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. LEGALIDADE. POSICIONAMETNO DO STF. POSICIONAMENTO DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85 DO CPC. APELO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
º 0000419-38.2011.8.05.0125
,
de Salvador, em que são partes, como Apelante
CLARO S/A
e como Apelado
MUNICÍPIO DE ITAPEBÍ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões seguintes.